Tribunal: TJDFT
Processo: 0731927-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Processo : 0731927-41.2018.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença prolatada nos embargos de terceiro opostos por Ranes Fernandes Ferreira em face de Valença Empreendimentos e Participações Ltda. Na origem, o embargante relatou ser o único sócio da empresa MK Soluções Informatizadas, ré em ação de despejo promovida pela aqui embargada. Externou irresignação com a sua exclusão do polo passivo na ação de despejo, sustentando o prejuízo de defesa para a empresa MK Soluções. Asseverou que a empresa MK possui ordem judicial de desconsideração da nona alteração contratual da referida empresa, em razão de indícios da existência de fraude. Aduziu o litisconsórcio necessário, pela natureza da relação jurídica controvertida, destacando que a eficácia da sentença depende da citação de todos que devam ser litisconsortes. Pediu o efeito suspensivo, para a manutenção da posse no imóvel, bem como sua inclusão no polo passivo da ação principal. No mérito, pugnou pela procedência dos pedidos, a fim de extinguir a ação de despejo, com o desfazimento da ordem de constrição. O juízo a quo determinou a suspensão do feito principal[1], cuja ordem foi afastada em sede do AGI 0719815-43.2018.8.07.0000[2]. Ao cabo, julgou improcedentes os pedidos[3]. Apela o embargante, dizendo que Pathricia Rahyanne nunca foi sócia da empresa MK Soluções Informatizadas, em virtude de anulação judicial de alteração contratual, operando efeitos ex nunc. Assevera que a validade da 10a Alteração Contratual, com a anulação judicial da 9a Alteração Contratual, dependeria da assinatura do sócio majoritário da empresa, Sr. Ney Armstrong de Souza, que possuía 99% das cotas da referida empresa. Pede o provimento ao recurso para anular a decisão que decretou a revelia da empresa MK Soluções, com base na citação realizada no nome da suposta sócia, nos autos da ação de despejo. Instada a se manifestar quanto a inovação recursal[4], a parte apelante quedou-se inerte[5]. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por flagrante inovação recursal, em contraposição ao princípio da estabilização da lide. É dizer, o apelante traz pedido que não foi formulado na origem, o que impede a análise da matéria neste momento, sob pena de supressão de instância. A propósito, confiram-se os seguintes julgados desta eg. Turma: [...] 1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguido no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentado na sentença, por constituir inovação recursal. Preliminar rejeitada. (0024917-55.2016.8.07.0001, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 07.03.2018, DJe 12.03.2018) [...] 1. As alegações não suscitadas em primeira instância e, por conseguinte, não apreciadas pelo Juízo a quo, constituem inovação recursal e não devem sequer ser conhecidas. (0029115-88.2014.8.07.0007, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, julgado em 07.02.2018, DJe 14.02.2018) [...] 1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, não se conhece do pedido. (0019774-22.2015.8.07.0001, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, julgado em 11.10.2017, DJe 26.10.2017) No caso, o apelante modifica o pedido em instância recursal, o que não pode ser admitido. Com efeito, o pedido ventilado na inicial informa a insurgência do apelante quanto à sua exclusão do polo passivo na ação de despejo, alegando prejuízo de defesa para a empresa MK Soluções naquela demanda. Em recurso, contudo, a parte pugna pela anulação da decisão que decretou a revelia da empresa MK Soluções, o que sequer foi objeto de pronunciamento da peça exordial. Assim, não conheço do recurso com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Em decorrência e com suporte na orientação da Corte Superior (AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG), majoro os honorários em R$ 200,00 (duzentos reais), conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 7947760. [2] Id. 7947780. [3] Id. 7947812. [4] Id. 12194811. [5] Id. 12511353.